Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAMATERIAL. PRELIMINARES. CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APURAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 297 STJ. CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DISCUTIDA EM JUÍZO. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. COMPROVAÇÃO. DANO EXTRAMATERIAL. CONFIGURADO. VALOR CONDENATÓRIO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PERDA PROVÁVEL. FORNECEDOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. PROVISIONAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. ART. 195 DA LEI No 6.404/76 C/C ART. 212, IV, CC. LUCRO DE INTERVENÇÃO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença MANTIda. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, de acordo com o art. 55, caput, do CPC. 1.1. Como consequência, a reunião destas ações, com o fim de julgamento conjunto dos seus pedidos ou, ainda, a suspensão de uma das ações, no caso de prejudicialidade, é imperativo legal, nos termos do art. 55, caput e § 1o, ou do art. 313, V, ambos do CPC. 1.2. Outrossim, subsume-se às regras de direito processual civil que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, sendo esta identidade decorrente da existência “das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”, de acordo com o art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC. 1.3. Contudo, não se tratam de normas cogentes, devendo o juiz, analisar em cada situação a efetiva circunstância e a necessidade ou não da reunião ou da suspensão das ações, caso tenha verificado a ocorrência de conexão ou litispendência. 1.4. Portanto, o julgamento de ações que possuem pedidos diferentes deve ser em separado, apesar de relacionados à mesma relação jurídica, em razão da inexistência de conexão ou de litispendência, nos termos dos arts. 55, caput e 337, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Preliminares rejeitadas.

2. O julgamento extra petita está intrinsecamente ligado ao enfrentamento de pedido diverso do formulado pelo autor na petição inicial, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 2.1. Contudo, ante a especificidade da ação indenizatória por danos morais, a atribuição de um valor pecuniário, a este tipo de dano, é, meramente, estimativo para o juiz. 2.2. Assim, quando o juiz condenar, a título de danos morais, em valores superiores ou inferiores aos estimados pelo autor, inexistirá, respectivamente, configuração da sentença como decisão extra ou citra petita. Preliminar de nulidade parcial da sentença. Rejeitada.

3. Em tratando-se da prestação de serviços bancários, a relação jurídica existente entre as partes contratuais tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que a instituição financeira e o cliente enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor de serviço e de consumidor final, delineados nos arts. 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Por conseguinte, incide esta Lei à resolução de lide pautada pela apuração de responsabilidade civil de instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial emanado da Súmula 297 STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

5. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à consumidora, advinda da retenção integral da sua remuneração como servidora pública, é medida que se impõe, após o cotejo entre as rendas e os rendimentos dos litigantes, enquanto critério objetivo de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 6.025,16 (seis mil e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, sob o pálio do regramento inserto no art. 195 da Lei no 6.404/76 c/c art. 212, IV, do Código Civil, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do “enriquecimento sem causa”, a fim de não dar azo à obtenção do “lucro de intervenção” por parte do litigante menos hipossuficiente financeiramente.

6. Ante a sucumbência recursal do Réu, ora Apelante, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majorados.